Tribunal: TJSP
Processo: 0017444-29.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar – Sentença recorrida que julgou extinta a ação inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais – Inconformismo da autora-reconvinda – Ilegitimidade passiva da ré-reconvinte – Cabimento – Marca de titularidade de terceiro – Danos morais incabíveis – Dívida que restou comprovada – Exercício regular do

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar – Sentença recorrida que julgou extinta a ação inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais – Inconformismo da autora-reconvinda – Ilegitimidade passiva da ré-reconvinte – Cabimento – Marca de titularidade de terceiro – Danos morais incabíveis – Dívida que restou comprovada – Exercício regular do direito do credor – Sentença mantida – Honorários recursais devidos (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido.